Tribunal: TJES
Processo: 0006435-26.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006435-26.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: KEVYN MARQUETE DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: THIAGO QUIRINO - ES24008

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA –ECURSO DESPROVIDO.
1. A Constituição Federal erigiu às decisões proferidas pelo Tribunal Popular do Júri o caráter soberano, sendo que, não constitui violação ao princípio a determinação de novo julgamento feita em segundo grau, em razão de ter-se julgado de modo contrário às provas produzidas nos autos. 2. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006435-26.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: KEVYN MARQUETE DE SOUZA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Revisora.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO DA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

Eminentes Desembargadores,

O Ministério Público requer a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença que absolveu Kevyn Marquete de Souza da imputação
pelo crime
do artigo
121, § 2º, inciso IV,
do Código Penal.

Aduz o
parquet
que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos.

O Nobre Desembargador Relator, em seu judicioso voto, deu provimento ao recurso interposto ao argumento de que as provas coligidas aos autos não indicam que o recorrido estivesse em estado de injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem e não teria utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir a suposta agressão.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade e autoria delitivas.

Quando formulados os quesitos, o Conselho de Sentença, por maioria, acolheu a tese da defesa de absolvição formulada pela defesa do réu.

A pretensão recursal para que
Kevyn Marquete
seja submetido a novo júri, a meu ver, não merece prosperar.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência dos réus, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito seja como no presente caso, condenatório ou absolutório, somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

Ao revés do que afirma o órgão ministerial, desde o início das investigações, o recorrido sustenta a tese de legítima defesa putativa.

Tanto a versão no sentido de que o apelado praticou a conduta que lhe fora imputada na denúncia, quanto aquela trazida pela defesa (legítima defesa putativa), encontram amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar a alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A testemunha Nilvana Lima Silva declarou em juízo:

“que estava no local no dia dos fatos junto com seu esposo; que conhece Wilas e Kevyn; que Wilas falou que um rapaz arrumou problema com ele; que ele estava meio nervoso; que um carro passou em alta velocidade; que o carro foi em direção a declarante; que o carro entrou na pracinha; que não é normal um carro andar naquela velocidade; que estava perto do acusado no momento dos fatos; que se o acusado não tivesse efetuado um disparo, o carro não teria desviado da declarante; (...)"

Wilas do Nascimento também relata em juízo:

“(...) que a carro estava em velocidade normal; que o disparo se deu quando o veiculo estava subindo na rampa dos pedestres; que não deu pra ver onde o acusado estava no momento do disparo; que a carro estava batido antes dos fatos; (...)"

Verifica-se que as provas coligidas permitem que o Conselho de Sentença decida da forma como ocorreu no presente caderno processual, uma vez que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos.

Assim, das provas produzidas, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença, não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento.

Há de se ressaltar, que o resultado prolatado pelo Tribunal do Júri encontra respaldo em uma das versões que apresentadas em juízo, mediante ampla produção probatória.

Nesse sentido, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal:

“Se as provas de acusação e defesa podem ser sopesadas, em confronto valorativo, não cabe afirmar a ocorrência, pura e simplesmente, de julgamento do tribunal popular contrário à regra legis invocada, mas, apenas, seria possível asseverar que, numa visão técnica da prova dos autos, a prova da acusação seria preferível à da defesa. Tal juízo formulável no julgamento de instâncias ordinárias comuns, não é, todavia, plausível diante de decisão de tribunal popular, em que o convencimento dos jurados se compõe segundo parâmetros distintos dos em que se situa o julgamento do magistrado profissional. (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”

Assim, peço vênia ao Nobre Desembargador Relator para divergir e negar provimento ao recurso ministerial, mantendo-se a sentença ora combatida.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Tenho sob exame
recurso de
a
pelação
c
riminal interposto p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, inconformado com a sentença
de
fls.
99/99-verso
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
5612952
),
prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, vindo a absolver
KEVYN MARQUETE DE SOUZA
pelo crime
do art
igo
121, § 2º, inciso IV,
do Código Penal
.

Em suas
razões recursais,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
sustenta, preliminarmente,
a nulidade do júri
realizado,
sob a alegação de
suspeição de um dos jurados
.

No mérito, pugnou pela anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Pois bem.

PRELIMINAR
D
E

NULIDADE
SUSCITADA PEL
O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
–
SUSPEIÇÃO DE UM DOS JURADOS

Antes de adentrar ao mérito da causa,
é imperiosa a análise
d
a preliminar
suscitada pel
o
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
de
nulidade do júri
realizado,
sob a alegação de “
[...] que u
m
dos jurados possui v
í
ncu
l
o de amizade em redes sociais (facebook) co
m
o réu,
[...].
”,
razão pela qual restaria demonstrada a violação ao princípio da imparcialidade, diante da suspeição do jurado.

Em que pese o teor da alegação ministerial, tenho por incabível seu acolhimento, tendo em vista a ocorrência da preclusão temporal acerca da referida questão.

Nessa qua
dra, urge salientar que de acordo
com o entendimento jurisprudencial firmado,
“
[...].
Da leitura conjunta dos arts. 433 e 435 do CPP, depreende-se que a publicação da lista de jurados é pública e realizada com antecedência, o que autoriza a parte interessada a proceder ao levantamento de informações atinentes aos jurados, no sentido de se averiguar a idoneidade de cada um. Tal expediente permite a arguição, opportuno tempore - ou seja, em plenário de Júri -, de eventual impedimento ou suspeição, e sua inobservância atrai a incidência da preclusão
. [...]. (STJ; AgRg-REsp 1.779.876; Proc. 2018/0303389-0; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 09/04/2019; DJE 25/04/2019).
”.

A
demais, importante rememorar que
o artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal,
estabelece que
a
s nulidades
ocorridas em julgamento em plenário
deverão ser arg
u
idas
logo depois de ocorrerem,
sob pena de preclusão,
conforme destaca a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDOS DA DEFESA ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADES OCORRIDAS NO PLENÁRIO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARGUIÇÃO DURANTE A SESSÃO. PRECLUSÃO. ART. 571, VII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. 5. Demais disso,
em relação às nulidade arguídas, consoante o entendimento jurisprudencial desta Corte que eventuais nulidades ocorridas no plenário de julgamento do Tribunal do Júri devem ser arguídas durante a sessão, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, VIII, do Código de Processo Penal
, o que não ocorreu in casu, consoante consignado no acórdão atacado. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-HC 661.484; Proc. 2021/0120011-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

A
n
alisando
a Ata
de J ulgamento d o T ribunal P
opular do
Júri
da Comarca de
Cachoeiro de Itapemirim
,
acostada às fls.
91/92
-verso

dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
5612952
),
observo
que
o representante ministerial, após a
indicação
dos jurados titulares,
não registr
ou
qualquer irresignação acerca da
parcialidade dos mesmos.

R
egistro, ainda, que na referida consta a dispensa de 04 (quatro) jurados em razão de terem declarado conhecer a vítima e o réu.

Por ser oportuno, transcrevo o seguinte trecho aludida da ata de julgamento:

Aos vinte e sete (27) dias do mês de Outubro (10) do ano de dois mil e vinte e dois (2022), nesta Cidade e Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, estado do Espírito Santo, às 09:00 horas, no Auditório do Tribunal do Júri, localizado no Edifício do Fórum “Desembargador Horta Araújo”, onde se encontrava-se presente o Exmo. Sr. Dr. BERNARDO FAJARDO LIMA, Juiz de Direito e Presidente do Tribunal do Júri desta Comarca, comigo os estagiários de gabinete Luma Oliveira Simonato e Chrystian Oliveira que esta subscrevem. Presente ainda o Ilustre Promotor de Justiça, Dr. LUCAS LOBATO LA ROCCA.
[...]
. Presente o réu KEVYN MARQUETE DE SOUZA. Presente o advogado de defesa, DR. THIAGO QUIRINO, OAB/ES 24.008. Presente o Oficial de justiça FERNANDO LUIZ DE PAULA.
Aberta a sessão, o MMº Juiz saudou a todos os jurados sorteados presentes para a 2º Sessão do Tribunal do Júri, oportunidade em que explicou a liturgia e funcionamento dessa instituição. Em seguida, foi feito os anúncios na forma recomendada e verificada os jurados titulares a seguir denominados: ALINE TERRA MOURA SOARES, ALEX TONI ESTOFE DE SOUZA, VERÔNICA LUIZA SANTOS FELIPE GOMES, ARTHUR FERREIRA DE SOUZA, JOHN VICTOR MELLO FURTADO, SILVANETE ALVES RODRIGUES, ALDINEIA MARQUES, ANA PAULA GIANCOMELI DE OLIVEIRA, MARIA HELENA PEDRONI, JULIANA BAGATL LOUZADA SANTOS, AMANDA FRAGA FURLAN, MAYARA DA SILVA FREITAS, SARA JANE DA SILVA VENANCIO DE OLIVEIRA, ROSANA SANTANA FREITAS, MAXWELL DE ALMEIDA ARAÚJO, JOÃO LUCAS SILVA FONSECA, MIGUEL TURINI DE AZEVEDO, MARCUS LUIZ MAIA PAZINI, MAYLLON MARTINS CALDONHO e MARIELY RIGUETTE FONTES. Em seguida, o MM Juiz deu por instalada a sessão, anunciando o julgamento, cujo processo tem como autor o Ministério Público Estadual e como acusado a pessoa de KEVYN MARQUETE DE SOUZA
. Dando sequência aos trabalhos, pelo MM Juiz foram recolhidas na urna secreta as cédulas relativas aos vinte e um jurados presentes da lista dos titulares. Após, determinou o MM Juiz ao Sr. Oficial de Justiça que apregoasse as partes.
O MM Juiz Presidente anunciou que iria proceder ao sorteio dos Srs. Jurados para comporem o Conselho de Sentença, advertindo-os do disposto nos artigos 448 e 449 do Código de Processo Penal. O MM Juiz, durante o sorteio, fez retirar da urna as cédulas, uma de cada vez, que foram lidas em voz alta, verificando-se, ao final, terem sido contemplados os seguintes jurados: ANA PAULA GIANCOMELI DE OLIVEIRA, MIGUEL TURINI DE AZEVEDO, ALEX TONI ESTOFFE DE SOUZA,TIAGO LIZIARDO OLIVEIRA, SARA JANE DA SILVA VENANCIO DE OLIVEIRA, ALINE TERRA MOURA SOARES e VERONICA LUIZA SANTOS FEIPE GOMES. A defesa do acusado Rafael recusou os seguintes jurados: MARIA HELENA PEDRONI, MAXWELL DE ALMEIDAARAUJO e JULIANA BAGATOL LOUZADA SANTOS. O Ministério Público recusou os seguintes jurados: MARIELY RIGUETTE FONTES e JOHN VICTOR MELLO FURTADO. Os jurados ARTHUR FERREIRA DE SOUZA, SILVANETE ALVES RODRIGUES, ROSANA SANTANA FREITAS e ALDINEIA MARQUES, foram dispensados do ato em razão de conhecer a vítima, bem como o réu. Conselho de Sentença, foram exortados legalmente e os senhores jurados assinaram o compromisso lavrado nos autos
. Os demais jurados foram dispensados, oportunidade pela qual foi feito um agradecimento pela participação destes na presente reunião. Em seguida, o Juiz Presidente suspendeu os trabalhos por 10 minutos para que os jurados fossem ao banheiro e fossem lavradas as certidões.
[...]. (sic)

A
ssim,
não havendo o
devido
questionamento no momento oportuno, evidente
a ocorrência da preclusão temporal acerca da suposta nulidade suscitada pelo representante ministerial
.
Sobre o tema, colaciono o
s
seguinte
s
aresto
s
do Superior Tribunal de Justiça,
inclusive em caso semelhante ao presente
:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE OCORRIDA NA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571, VIII, DO CPP. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. SÚMULA N. 523 DO STF. DISCORDÂNCIA DA ATUAÇÃO DA DEFESA ANTERIOR. NULIDADE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. PARCIALIDADE DO JUIZ-PRESIDENTE EM PLENÁRIO DO JÚRI. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE IMPARCIALIDADE VERIFICADA DE PLANO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DA CORTE ESTADUAL. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 3.
As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, art. 571, VIII, do Código de Processo Penal, sob pena de preclusão
. Ainda que se entenda, tratar-se de nulidade absoluta a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça "em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal" (AGRG no HC 527.449/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019)
. 4. No campo das nulidades no processo penal, seja relativa ou absoluta, o art. 563 do CPP institui o conhecido princípio pas de nullité sans grief, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo e, na mesma linha, a Súmula nº 523/STF enuncia que "no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu". [...]. (STJ; HC 780.310; Proc. 2022/0341654-5; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 14/02/2023; DJE 22/02/2023
).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUSPEIÇÃO DE JURADO. ALEGAÇÃO SOMENTE EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. ORDEM NÃO CONHECIDA.
[...]
.
III. Consoante preceitua o art. 571, inciso VIII, do CPP, as nulidades ocorridas em plenário de julgamento devem ser arguidas no momento próprio, ou seja, logo depois de ocorrerem (precedentes desta corte e do col. Stf). lV. Da leitura conjunta dos arts. 433 e 435 do CPP, depreende-se que a publicação da lista de jurados é pública e realizada com antecedência, o que autoriza a parte interessada a proceder ao levantamento de informações atinentes aos jurados, no sentido de se averiguar a idoneidade de cada um. Tal expediente permite a arguição, opportuno tempore. Ou seja, em plenário de júri., de eventual impedimento ou suspeição, e sua inobservância atrai a incidência da preclusão.
Ordem não conhecida. (STJ; HC 342.821; Proc. 2015/0301492-1; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Felix Fischer; DJE 01/04/2016).

I
mportante salientar, ainda, que
o representante ministerial
não demonstrou qualquer prejuízo concreto, possível ou presumido,
ao julgamento procedido pelo Conselho de Sentença
.

Assim, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se descabido o reconhecimento de qualquer nulidade,
tendo em vista a ausência de demonstração
do prejuízo causado,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PLEITO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES NA SESSÃO PLENÁRIA. PEDIDOS DA DEFESA ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. ART. 563 DO CPP. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NULIDADES OCORRIDAS NO PLENÁRIO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. ARGUIÇÃO DURANTE A SESSÃO. PRECLUSÃO. ART. 571, VII, DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...],
consigna-se que o reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) (AGRG no HC 604.554/PR, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020)
, o que não ocorreu na espécie, na medida em que, consoante extrai-se do acórdão atacado, o pedido foi atendido. [...]. (STJ; AgRg-AgRg-HC 661.484; Proc. 2021/0120011-2; GO; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 15/03/2022; DJE 18/03/2022).

Por fim, também merece ser registrado,
que a mera indicação de que um
dos
jurados
e o réu se seguem mutualmente nas redes sociais, não se mostra apta a comprovar a suspeição do mesmo, nos termos
do artigo 254, inciso I, do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal.
Sobre o tema, destaco o seguinte aresto
:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DO OFENDIDO (ARTIGO 121, PARÁGRAFO 2º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL). Condenação. Inconformismo de ambas as partes. Recurso do ministério público. Pedido de incremento da pena-base, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Pedido de anulação do julgamento sob o fundamento de parcialidade de um dos jurados e decisão contrária à prova dos autos. I. Nulidade do julgamento por alegada suspeição do 7º jurado. Preliminar que se rejeita. Matéria preclusa. A publicação da lista de jurados é feita com antecedência, nos moldes dos artigos 433 e 435 do código de processo penal, permitindo à parte interessada proceder ao levantamento de informações sobre a idoneidade dos jurados. Tal expediente permite a arguição, em plenário, de eventual impedimento ou suspeição, e sua inobservância atrai a incidência da preclusão. Precedentes do STJ. Não comprovado o alegado laço de amizade íntima entre o jurado e a filha da vítima, a ensejar a suspeição, na forma do artigo 254, inciso I, do código de processo penal. As fotos extraídas da página pessoal do jurado na rede social facebook apenas demonstram que a filha da vítima, de fato, esteve presente em evento social do qual também participou o jurado, mas não são capazes de comprovar eventual intimidade entre os dois. Adoção do entendimento dos nossos tribunais no sentido de que o status de "amigo" ostentado em rede social sinaliza, apenas, que os envolvidos se conhecem ou detêm interesse comum, mas de forma alguma corresponde à figura da "amizade íntima" causadora da suspeição. Preliminar que se rejeita
.
[...]
. (TJRJ; APL 0008662-15.2015.8.19.0036; Nilópolis; Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Rosa Helena Penna Macedo Guita; DORJ 12/04/2019; Pág. 122)
.

Assim sendo, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise da preliminar suscitada, passo à análise do mérito do recurso interposto.

Inicialmente, passo a apreciar o pleito de
anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno,
cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que, “
[...]
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.
[...]. (
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144
)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, entendo que assiste razão ao representante ministerial.

Inicialmente, depreende-se que a materialidade delitiva está demonstrada por meio do Boletim Unificado de fls. 19/21, do Laudo Pericial de Homicídio de fls. 33/40-verso e do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 64/65, todos dos autos do inquérito em apenso
(conteúdo digitalizado no id
5612952
)
.

Por sua vez, a autoria delitiva restou comprovada através da prova testemunhal presente nos autos, inclusive sendo confessada pelo próprio acusado
KEVYN MARQUETE DE SOUZA
, apesar de ter dito que teria agido em legítima defesa.

Por ser oportuno, transcrevo suas declarações perante a autoridade policial:

[...]: QUE: questionado se foi cientificado de seus direitos constitucionais, dentre os quais o de permanecer calado e somente se manifestar em juízo, respondeu que: “sim”; que, questionado se possui advogado, respondeu que: “não”;
que, questionado se deseja esclarecer os fatos descritos na ocorrência policial e que motivaram a sua condu
ção
a este plantão policial, respondeu que: “sim”
; que, questionado se, em algum momento, sofreu lesões corporais ou maus tratos por parte dos policiais, respondeu que: “não”; [...];
QUE sobre os fatos disse que adquiriu u
m
ar
m
a de fogo u
m
rev
ó
lver calibre 32 para se defender de amea
ç
as feito por FELIPE MARTINS vulgo CHULAPA; que ontem a noite que ocorreu no Acqua Center encontrou CHULAPA no local; que CHULAPA deter
m
inou que ele sa
í
sse da festa mostrando uma pistola na cintura e dizendo que se n
ã
o sa
í
sse em 10 min e o mataria; que, apos sair do Acqua Center havia quatro pessoas em duas motos
l
he esperando e que o seguiu at
é
a portaria do condom
í
nio onde reside; que voltou para casa pegou o revolver e foi para a pracinha do condo
mí
nio para fumar u
m
cigarro; que de repente um carro branco em alta velocidade entrou no condom
í
nio indo em sua dire
ção
; que pediu o carro parasse e motorista ligou o farol alto e continuou em sua dire
ção
; que o interrogado sacou a arma e desferiu u
m
disparo; que achou que iria morrer atropelado e por isso atirou na dire
ção
do capô co
m
o intuito de fazer o carro parar; que logo em seguida arremessou o revolver para o mato e saiu correndo
; que pegou a moto de um amigo emprestada e foi para casa de um amigo, SAMUEL no bairro Alto Corte Grande, no bairro Nossa Senhora Aparecida; que mais tarde a Policia civil chego ao local e o prendeu; [...]. (sic) (fls. 05/05-verso dos autos do inquérito em apenso – conteúdo digitalizado no id 5612952).

Por ser oportuno, destaco que o réu, em todas as oportunidades que fora ouvido em juízo (mídias de fls. 46 e 93 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5612952), sempre manteve a versão de que foi ameaçado no interior de uma festa, e que achou que teria sido perseguido por duas motocicletas até o condomínio onde residia, razão pela qual se apoderou de um revólver e foi até uma pracinha, e lá, quando visualizou um veículo vindo em sua direção em alta velocidade, efetuou um disparo na direção do capô do carro, com o intuito de fazê-lo parar.

Entretanto, analisando as demais provas produzidas, observo que a versão apresentada pelo acusado se mostra inverossímil e sem suporte.

O motorista do veículo, Brenner Rosa Vieira Costa, ao ser ouvido na fase inquisitorial, relatou os fatos que antecederam o crime, e afirmou “
[...];
que, apos ser liberado pela portaria adentrou com seu veículo normalmente em velocidade baixa
; [...]. (fls. 04/04-verso dos autos do inquérito em apenso – conteúdo digitalizado no id 5612952)
”.

Em juízo (mídia de fl. 46 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5612952), a referida testemunha novamente afirmou que estava dirigindo em velocidade normal, apesar de ter acelerado um pouco mais para subir a ladeira, e que não realizou nenhuma manobra perigosa ou curva em alta velocidade.

A testemunha Wilas do Nascimento Gonçalves, que também estava no interior do veículo, ao prestar suas declarações na fase judicial (mídia de fl. 29 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 5612952), afirmou que Brenner Rosa Vieira Costa estava conduzido o carro em velocidade normal.

Importante destacar, ainda, que de acordo com os esclarecimentos prestados pelo perito responsável pelo Laudo Pericial de Homicídio (fls. 33/40-verso dos autos do inquérito em apenso –
conteúdo digitalizado no id
5612952
),
não é possível verificar se as marca
s
encontradas na curva seriam do veículo em que a vítima se encontrava, bem como,
precisar a velocidade que o mesmo se encontrava
antes de ser alvejado.

Ademais, inobstante se admita a possibilidade de que o veículo onde a vítima se encontrava estivesse em velocidade inadequada para o local, e que se dirigia para um local reservado para pedestres, reputo como improvável a versão apresentada pelo acusado.

Isso porque, a caracterização da excludente de antijuridicidade prevista no artigo 25, do Código Penal, necessita de demonstração de que o agente esteja em estado de injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, além de que se utilize, moderadamente, dos meios necessários para tanto.

Nessa quadra, urge salientar que as provas amealhadas não indicam que o acusado estaria em estado de injusta agressão, atual ou iminente, eis que o simples fato de um veículo estar adentrando de forma irregular no local onde o mesmo estava, não pode ser considerado como um ato atentatório a sua pessoa.

Tal situação se mostra incabível mesmo na hipótese aventada pelo réu, qual seja, de atirou por ter imaginado que poderiam ser as pessoas que teriam lhe perseguido, eis que em todas as oportunidades que foi interrogado, o acusado sempre afirmou que teria sido seguido por duas motocicletas, mas mesmo assim, resolveu atirar contra um veículo branco.

Também merece ser destacado, que não vislumbro a utilização, moderada, dos meios necessários para repelir suposta agressão, uma vez que apesar de afirmar que teria disparado com o intuito de parar o veículo, o que se evidencia é que o tiro atingiu o para-brisa do veículo.

Além disso, ressalto que a testemunha Nilvana de Lima Silva afirmou que o réu, no momento do disparo, não se encontrava na pracinha, mas nas proximidades, razão pela qual o veículo não poderia estar indo na sua direção, ou mesmo, que poderia lhe atropelar.

Dessa forma, a absolvição reconhecida pelo Conselho de Sentença, em verdade, derivou de uma análise integralmente desprovida de argumentos sólidos e hábeis, sendo, de igual forma, manifestamente contrária à prova dos autos, na medida em que os elementos caracterizadores da legítima defesa não restaram evidenciados.

Ressalte-se, por oportuno, que a conclusão que estou a adotar, qual seja, a de promover a anulação do julgamento, sob o argumento de ser a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não viola ou mitiga a clássica e hodierna conclusão de que, diante das teses que lhes foram apresentadas, os jurados são livres para optar pela que lhes pareceu mais fidedigna, apoiado em sua íntima convicção.

Ao contrário disso, assim como amplamente demonstrado,
in casu
, a decisão dos jurados não encontra sequer um elemento de apoio nos autos para formação da convicção condenatória, em especial quanto ao reconhecimento de que a acusada teria agido em legítima defesa. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. VEREDICTO QUE ACOLHEU A TESE DE EXCESSO CULPOSO NA LEGÍTIMA DEFESA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CASSAÇÃO. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela incompatível com a prova material colhida, representando clara distorção da função jurisdicional atribuída aos Jurados. Deve ser cassada a decisão do Conselho de Sentença que não encontre nenhum amparo nos elementos probatórios. (TJMG; APCR 0005204-85.2020.8.13.0034; Oitava Câmara Criminal; Relª Desª Márcia Milanez; Julg. 02/12/2021; DJEMG 07/12/2021).

Diante dos argumentos exarados e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
e, via de consequência, anular a
sentença
de
fls.
99/99-verso
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
5612952
)
, submetendo o acusado a novo julgamento a ser realizado perante o Tribunal do Júri de Cachoeiro de Itapemirim.

É como voto.
Pedi vista dos autos, para melhor analisar as razões expostas nos votos proferidos na última sessão.

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, por inconformado com a respeitável decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, que absolveu
KEVYN MARQUETE DE SOUZA

pelo crime do artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

O voto de relatoria do Eminente Desembargador Eder Pontes, foi no sentido de dar provimento ao recurso do Ministério Público, e, consequentemente anular a decisão dos jurados, submetendo o recorrido a novo julgamento.

Por sua vez, a Eminente Desembargadora Substituta, Claudia Vieira de Oliveira Araújo, manifestou-se de modo divergente, negando provimento ao recurso ministerial, mantendo-se a sentença ora combatida.

Pois bem.

Compulsando o feito, tenho por acompanhar o voto divergente, no sentido de que seja negado provimento ao recurso do Ministério Público.

Em análise ao termo de votação dos quesitos, noto que por maioria dos votos, os jurados reconheceram a materialidade e a autoria dos delitos, entretanto, no 3º quesito, absolveram o acusado Kevyn Marquete de Souza.

Como se vê, o Conselho de Sentença decidiu por absolver o réu, acolhendo a tese sustentada pela defesa, da legítima defesa putativa.

Na espécie, é possível constatar que as provas dos autos não estão a revelar uma realidade manifestamente diversa da decisão dos jurados.

O réu, em todas as oportunidades em que foi ouvido, manteve a versão de que teria sofrido ameaças quando estava em uma festa, e, após a saída do local, foi perseguido por duas motocicletas até o condomínio onde residia, razão pela qual buscou um revólver e foi até a pracinha do condomínio "fumar um cigarro", e lá, quando visualizou um veículo vindo em sua direção em alta velocidade, efetuou um disparo na direção do capô do carro, com o intuito de fazê-lo parar.

Os relatos da testemunha Nilvana Lima Silva em juízo, confirmam a versão apresentada pelo acusado.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua
íntima convicção
, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos. É, pois, descabido falar em anulação do julgamento, até porque, sabe-se que é facultado aos jurados acolher qualquer dentre as diversas versões que eventualmente poderão constar nos autos, sendo que, no caso
sub oculi
, a escolhida foi a versão apresentada pela defesa.

Este posicionamento é adotado pela jurisprudência pátria, inclusive por este E. Tribunal de Justiça.

Assim, embora não sendo absoluta a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, vez que está sujeita ao controle do juízo "ad quem", nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos (TJES. Apelação Criminal nº 0001374-53.2019.8.08.0045, ÓRGÃO Julgador: 1ª Câmara Criminal. Des. Relator: WILLIAN SILVA, data: 18/07/2022).

Portanto, não se sustenta o pedido Ministerial de anulação do julgamento.

Em face de todo o exposto,
acompanho

vot
o
divergente
, para negar provimento ao recurso do Ministério Público.

É como voto.